Tribunal: STF
Processo: ARE 1306203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI Nº 12.772/2012. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
    1. Ao servidor público aposentado/pensionista, integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que se inativou antes da produção dos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, em 01.03.2013 (art. 1º), e tem a garantia de paridade, deve ser assegurado o direito à análise de pedido de avaliação administrativa do implemento dos requisitos necessários para a obtenção da vantagem 'Reconhecimento de Saberes e Competências', aproveitando as experiências profissionais e a titulação obtidas durante o exercício do cargo até a inativação (que nesse período reverteram em proveito da Administração), com base na regulamentação vigente a época do requerimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LV, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    O autor é servidor público federal inativo que se aposentou em 08/07/1996 (evento 1, PORT8). Busca, com base na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, com efeitos a partir de 01/03/2013, a realização de avaliação retroativa a momento anterior à sua aposentadoria, que considere o conhecimento, habilidades e atividades acadêmicas desenvolvidas e lhe conceda Retribuição por Titulação (RT) com base no Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).
    Citada norma legal dispõe:
    (...)
    Como se vê, o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC foi instituído pela Lei nº 12.772, publicada em dezembro de 2012, mais de quinze anos após a aposentadoria do autor.
    (...)
    A Parte Autora protocolou requerimento administrativo (evento 1, PROCADM6 - PA nº 23081.032980/2017-17) objetivando o Reconhecimento de Saberes e Competências, mas teve o pedido de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) indeferido por estar aposentado desde 08/07/1996 (1, MEMORANDO7).
     Ocorre que o demandante se aposentou com fundamento no art. 3º, I, II e III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, vale dizer, garantiu a fruição da aposentadoria não apenas com integralidade, mas paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº Ocorre que o demandante se aposentou com fundamento no art. 3º, I, II e III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, vale dizer, garantiu a fruição da aposentadoria não apenas com integralidade, mas paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 20/1998, ou seja, até 16 de dezembro de 1998. Veja-se:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente